Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746907-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra despacho de mero impulsionamento do trâmite processual. 2. A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988, no sentido de ter taxatividade mitigada o rol do art. 1.015, do CPC, não torna admissível o agravo de instrumento interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. A realização de audiência por videoconferência, não só não contraria a legislação processual vigente, como nela encontra amparo expresso, muito bem adaptada à atual circunstância de necessário isolamento social em que, ainda que residentes no mesmo domicílio, há impedimento para que as partes e testemunhas se apresentem presencialmente nas dependências físicas do Juízo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 236, §3o, 334, §7o, 385, §§ 2o e 3o, 387, 453, caput e § 1o, 456 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, porque: a) o despacho que rejeitou a objeção à audiência de instrução por videoconferência tem conteúdo decisório; b) é admissível a interposição de agravo de instrumento quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988; c) a realização de oitiva de testemunhas por videoconferência é cabível apenas quando estas residirem em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo; d) como todos residem no Distrito Federal, não há qualquer impedimento para o comparecimento físico perante o Juiz da causa, para a coleta dos depoimentos, desde que observadas as recomendações e cautelas afetas à pandemia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 236, §3o, 334, §7o, 385, §§ 2o e 3o, 387, 453, caput e § 1o, e 456, todos do CPC, pois tais preceitos não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1.015 do CPC, porque a Corte Superior também entende que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 12/5/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015